Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701993-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: VITORIA NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na imediata remoção do vídeo dos stories/destaque e de qualquer local do Instagram, bem como a abstenção de nova publicação com conteúdo equivalente. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “(...) Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por GIVALDO ALVES DE SOUZA em desfavor de VITORIA NEVES DA SILVA por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NOS TERMOS SEGUINTES: 1. A imediata remoção do vídeo dos stories/destaque e de qualquer local do Instagram; 2. A abstenção de nova publicação com conteúdo equivalente; 3. A preservação da prova digital, sob pena de multa e 4. A retratação pública, em vídeo, a ser publicada no feed e nos stories do Instagram da Ré, com visibilidade equivalente ao conteúdo ofensivo, durante 30 dias.” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados na inicial, apesar de relevantes, não permitem o deferimento das medidas de urgência postuladas, uma vez que neste juízo sumário de cognição não vislumbro a probabilidade do direito do postulante, mormente considerando que inexistem elementos que evidenciem que o vídeo anexado no ID 262376345 refira-se à pessoa do autor. Ademais, o autor não comprovou que a indigitada postagem ainda se encontra ativa na rede social alegadamente pertencente à ré. Assim, imprescindível a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos. Por sua vez, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não vislumbro sua presença, considerando o lapso temporal entre a data em que teria ocorrido a postagem e o dia do ajuizamento da presente demanda. Por fim, embora a lei n. 13.188/15 tenha sido criada pensando em jornais, TV, rádio e portais noticiosos, os tribunais brasileiros vêm aplicando o mesmo raciocínio às redes sociais, inclusive Instagram, quando há conteúdo ofensivo que se assemelha a matéria jornalística ou divulgação pública estruturada. Por isso, por analogia, entendo que o direito de retratação postulado pelo autor decaiu, nos termos do artigo 3o da citada norma. Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência.” Em suas razões, sustenta que a agravada, ainda que sem citação nominal expressa, afirmou categoricamente que o “morador de rua daquele caso cometeu estupro”. Afirma que tal afirmação trouxe inequívoco prejuízo à honra subjetiva e objetiva do agravante. Alega que o vídeo é identificável por contexto e referência pública e não apenas por menção nominal. Aduz que o caso é amplamente conhecido pela imprensa, envolvendo morador de rua que manteve relações sexuais com esposa de personal trainer. Argumenta que houve imputação de crime hediondo pela agravada. Consigna que o vídeo ainda está disponível no Instagram da agravada. Acrescenta que a decadência da Lei no 13.188/2015 não se aplica a ações indenizatórias por calúnia/difamação injuriosas. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata remoção do vídeo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 263067228, origem). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a controvérsia decorre de postagem veiculada pela ré na rede social Instagram, por meio de vídeo publicado nos stories, na qual afirma que um morador de rua, que teria se tornado famoso em razão de supostamente ter mantido relações sexuais com a esposa de um personal trainer, teria praticado o crime de estupro. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. O conteúdo impugnado consiste em manifestação genérica da requerida acerca de transtorno de bipolaridade, bem como em referências a episódio amplamente divulgado envolvendo uma mulher que teria sido supostamente estuprada por um morador de rua em razão de um suposto surto, sem que haja identificação nominal ou individualização direta da parte autora. Não se extrai, ao menos em juízo de cognição sumária, que a requerida tenha imputado fato específico, tampouco estabelecido nexo inequívoco entre o conteúdo veiculado e a pessoa do autor, limitando-se a comentar acontecimentos de repercussão pública e temas de interesse geral. Assim, a ausência de individualização afasta, em princípio, a alegada violação direta à honra ou à imagem, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito. Isso posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g